Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do banco réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Compra e venda de pacote turístico. Rescisão de contrato. Continuidade dos descontos no cartão de crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora adquiriu, do primeiro réu, um pacote turístico de viagem, no valor de R$ 4.564,75. O pagamento foi realizado com cartão de crédito, dividido em 10 parcelas, as quais originaram dois lançamentos, nos valores de R$ 62,63 e R$ 394,11. Em virtude da pandemia da Covid-19 e da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a sentença rescindiu o contrato, com fundamento na Lei 14.034/2020 aplicável ao caso, e determinou que o primeiro réu restituísse ao autor o valor de R$ 2.282,35, além da interrupção dos descontos no cartão de crédito das parcelas vincendas. Todavia, a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou mesmo a rescisão do contrato de compra e venda do pacote turístico não obriga o banco réu a suspender os descontos da compra já realizada, o que necessita de requerimento formal do fornecedor. (Acórdão 1231042, 00049412820178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Sem a existência de fraude no pagamento via cartão de crédito, não é possível o cancelamento do débito, por se tratar de negócio jurídico distinto. Por sua vez, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos descontos, a condenação do primeiro réu deve abranger todo o valor do contrato, ou seja, a quantia de R$ 4.564,75, uma vez que este valor já foi pago pelo autor, ainda que de forma parcelada no cartão de crédito. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para condenar o primeiro réu a restituir ao autor o valor de R$ 4.564,75 e julgar improcedente o pedido de cancelamento dos descontos do cartão de crédito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W